Tribunal: TJDFT
Processo: 0714232-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONTRA A CODHAB. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZES DE VARA DE FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO PELO JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO SUSCITADO PELO AUTOR. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL PELO ETJDFT. RECURSO INOMINADO. CONHECIDO E PROVIDO.

I – Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora contra a sentença que, após receber os autos oriundos de Vara de Fazenda Pública, extinguiu o processo sem mérito por entender que a incompetência dos juizados seria absoluta. O recorrente noticiou que apresentou conflito de competência junto ao ETJDFT (Processo 0731071-41 – 1a Câmara Cível), ficando o julgamento deste recurso na pendência da solução daquele, que fixou a competência no sistema dos juizados.

II – Havendo decisão de Câmara Cível em conflito de competência, cuja sentença recorrida tenha extinguido o processo sem solução de mérito, ela deve ser anulada pela Turma Recursal, uma vez que não entregou a prestação jurisdicional buscada.

III – Em tais situações, não se aplica a teoria da causa madura, porque importaria em supressão de instância, lembrando que no sistema dos juizados a apresentação de recurso é limitada.

IV – Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para julgamento, observando o que foi decidido pela Câmara Cível.

V – Sem custas em razão da gratuidade e sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.